Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-70.2018.8.11.0087
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRACINETE LEMOS MOREIRA - CPF: 019.650.021-45 (RECORRENTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONFLITO E VIOLÊNCIA NO ATO DE REITEGRAR A POSSE DA FAZENDA ARAÚNA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NARRA A REALIZAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FORMA PACÍFICA. OBSERVÂNCIA AS DETERMINAÇÕES DA DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a parte Recorrente não postulou pedido expresso nesse sentido, consequentemente, rejeito a preliminar suscitada.

2. Trata-se de ação na qual a Recorrente GRACINETE LEMOS MOREIRA postula indenização por danos materiais e morais, por suposta irregularidade e abusos realizados quando do cumprimento de mandado de reintegração de posse de área rural em desfavor da Recorrente e outros ocupantes.

3. As provas dos autos são contundentes para comprovar que a decisão de reintegração de posse foi cumprida sem a realização de qualquer abuso em desfavor da Recorrente.

4. Transcreve-se: “Identificadas as pessoas, na oportunidade, inclusive indicando os limites da área a ser Reintegrada, e; em seguida, foi lhes dado prazo para que retirassem todos os seus pertences, animais, e moveis em geral mantendo as benfeitorias intactas, inclusive fora oferecido, diversos veículos para transporte (F-4.000, Carreta, Trator, etc...) e mão-de-obra de terceiras pessoas(diaristas) para auxiliar na desocupação, entre outros; fato que, na maioria das localidades ocupadas, os próprios posseiros, providenciaram suas mudanças, porém em alguns casos, a pedido do ocupante, foram necessárias o apoio terceirizado ao que diante desse quadro, acompanhamos o procedimento padrão para a desocupação da área em questão.

Com relação aquelas áreas em que se observavam frutos prontos para colheita, fora concedido prazo especial e razoável a mesma. Ressalva-se que o transporte aos posseiros e seus pertences foram disponibilizados para os Municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo/MT e em Matupá/MT, na sede dos Municípios. Com essa perspectiva e após a saída dos que ali se encontravam retomamos área para assegurar que todos já haviam saído da área. Após todas as observações pertinentes ao caso, no dia 16 de janeiro de 2015, findamos a REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do Sr. MARCELO BASSAN JUNIOR, da área em Litigio, como sendo de: * (01) Uma Area Rural, medindo, aproximadamente 14.675,10 (Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Hectares), tendo como benfeitorias, forma de pasto em capim tipo brizantão em proporção desconhecida por estes Oficiais, cercada (as pastagens) com arame liso, em sua totalidade, possuindo diversas divisões de pasto, sendo parte em mata; curral, uma residência em madeira, bem como diversos outros barracos ali deixados pelos posseiros. Em seguida, passamos a lavrar o presente auto, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por nos Oficiais de Justiça, pelo Reintegrado, e demais testemunhas. Damos fé. (vide autos n. 2832- 63.2017.8.11.0087 —fls. 151/152)”

5. Cabe mencionar que os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública, o que significa dizer que, até prova em contrário, devem ser tidos como verdadeiros.

6. Desta forma como bem exposto pelo Juízo sentenciante, a Recorrente e demais ocupantes é quem descumpriram por reiteradas oportunidades ordem de desocupação da área rural, sendo que no cumprimento de reintegração de posse não foi certificado qualquer conflito e, em verdade a ocupação praticada pela Recorrente é que foi violenta e com ato de esbulho.

7. Logo, os Recorridos agiram no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, sem praticar qualquer abuso ou ofensa ao direito da parte Recorrente.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente GRACINETE LEMOS MOREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021